Tribunal: TJES
Processo: 0014204-72.2014.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014204-72.2014.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: RENATO ANTONIO SCOPEL
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO MINISTERIAL. RECRUDESCIMENTO DA PENA. REEXAME DOS VETORES DA CULPABILIDADE DO RÉU E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ATENDIMENTO PARCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA BALIZA JUDICIAL REFERENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se as circunstâncias do crime extrapolam aquelas inerentes ao tipo penal imputado, necessária se faz a reforma da pena-base do acusado, com a consequente exasperação da reprimenda, nos termos do art. 59 do Código Penal.

2.
Recurso ministerial parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0014204-72.2014.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RENATO ANTONIO SCOPEL

Advogados do(a) APELADO: OSWALDO AMBROZIO JUNIOR - ES8839-A, VITOR PELISSARI REPOSSI - ES25443-A

V O T O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINIST
É
RIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

contra a sentença de fls. 103/105, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que, julgando procedente a denúncia, condenou o acusado pela prática do crime de embriaguez ao volante, previsto no Código de Trânsito Brasileiro (art. 306, §1º, inciso II, da Lei 9.503/97), às penas de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, pagamento de 10 (dez) dias-multa, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por uma pena restritiva de direitos, a ser fixada pelo juízo da execução.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, em síntese, que no dia 06 de novembro de 2014, à Avenida Monsenhor Pedrinha, em frente à padaria Milano, bairro Araçá, Linhares/ES, o apelante, com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool, conduziu veículo motocicleta modelo HONDA CG 125 FAN (Placa MTG 7021).

Nas razões recursais, o Ministério Público roga pelo aumento da pena basilar, com o reexame dos vetores atinentes à culpabilidade do agente e às circunstâncias do crime.

Tenho que assiste razão parcial o Órgão Ministerial.

A pena-base foi estabelecida no mínimo legal, ou seja, 06 (seis) meses de detenção, uma vez que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal foram consideradas integralmente favoráveis ao apelante.

Em relação a culpabilidade, ponho-me inteiramente de acordo com o que foi externado pelo Juiz Sentenciante. No caso do delito em análise, não há nada nos autos que possa elevar o grau de reprovabilidade da conduta do apelante para além do intrínseco ao próprio tipo penal.

Entretanto, de fato, tenho que as circunstâncias do crime militam em desfavor do acusado, pois, conforme bem enfatizou o i. Procurador de Justiça parecerista “o réu dirigia uma motocicleta sob o estado de embriaguez, sendo tal veículo mais eficaz para acarretar um acidente de trânsito e, portanto, deve ser merecedor de maior desabono por parte do Estado”.

Desta forma, após cuidadoso estudo do caso concreto, esta condição lhe desfavorece.

Deste modo, subsistindo apenas uma circunstância judicial desfavorável ao acusado, exaspero a pena-base em 04 (três) meses acima do patamar mínimo legal, fixando-a, assim, em 01 (um) ano de detenção e 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda etapa, ausentes atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, inexistindo causas especiais de diminuição ou aumento de pena a serem consideradas, concretizo a reprimenda do acusado no patamar de 01 (um) ano de detenção e 20 (vinte) dias-multa.

No tocante à suspensão da habilitação ou proibição de se obter a permissão para dirigir veículo automotor definido em sentença, pelo período de 02 (dois) meses, nenhum reparo merece a decisão.

A pena guarda identidade com a pena corporal imposta ao sentenciado, observando-se, assim, o princípio da proporcionalidade.

Conservo, por fim, o regime prisional inicial no aberto, no termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da Execução, nos exatos termos da r. sentença.

Do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso ministerial, para exasperar a pena-base, concretizando a reprimenda do acusado em 01 (um) ano de detenção, 20 (vinte) dias-multa e mais 02 (dois) meses de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor, mantido o regime inicial aberto e a substituição da pena, nos exatos termos do que estabelecido na r. sentença primeva.

Caso esta decisão prevaleça, transitando em julgado para a acusação, deverá ser analisada, em 1ª Instância, a possível extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição. É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)